Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-84.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECRETO MUNICIPAL, LASTREADO EM LEI, ESTABELECENDO QUE CABIA À ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DE ÁREAS E VIAS PÚBLICAS E AUTORIZANDO O RATEIO DOS CUSTOS CORRESPONDENTES ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CHÁCARAS CITY CASTELO. ATENDIMENTO DO EXIGIDO PELO STF (TEMA 492) PARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECRETO MUNICIPAL, LASTREADO EM LEI, ESTABELECENDO QUE CABIA À ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DE ÁREAS E VIAS PÚBLICAS E AUTORIZANDO O RATEIO DOS CUSTOS CORRESPONDENTES ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CHÁCARAS CITY CASTELO. ATENDIMENTO DO EXIGIDO PELO STF (TEMA 492) PARA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.